Tribunal: TJMT
Processo: 0003893-93.2017.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003893-93.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[OLGA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 046.351.741-58 (APELADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), ITAMAR FILHO RODRIGUES - CPF: 789.385.621-15 (APELADO), MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.532.481-81 (APELADO), ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 985.713.891-87 (APELADO), MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 006.825.311-70 (APELADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), FERNANDO MELO CARNEIRO - CPF: 040.900.569-00 (ADVOGADO), BRUNA MELO CARNEIRO - CPF: 066.409.009-55 (ADVOGADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (APELADO), FERNANDO MELO CARNEIRO - CPF: 040.900.569-00 (ADVOGADO), ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 985.713.891-87 (APELANTE), ITAMAR FILHO RODRIGUES - CPF: 789.385.621-15 (APELANTE), MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 006.825.311-70 (APELANTE), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.532.481-81 (APELANTE), OLGA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 046.351.741-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE FRONTAL – MORTE – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VALIDADE DO LAUDO ELABORADO PELO PERITO DO JUÍZO – PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL – ART. 479 DO CPC/15 – PARECER TÉCNICO – RESPONSABILIDE CONFIGURADA DA REQUERIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – INVASÃO DA REQUERIDA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO – VINCULAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO – POSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL – CUMULAÇÃO DA PENSÃO DO INSS COM A PENSÃO INDENIZATÓRIA CIVIL – POSSIBILIDADE – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA– PENSÃO MENSAL POR MORTE - PRETENDIDO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de suspeição da testemunha, visto que além do depoimento da citada testemunha não ter sido utilizado pelo Magistrado para o julgamento da causa, não restou comprovado seu interesse.

Pelo princípio da persuasão racional, o juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479 do CPC/15).

No caso, o juízo
a quo
indicou os motivos que o levaram a deixar de considerar a conclusão do Laudo Pericial, apoiando-se nos elementos apresentados no Parecer Técnico para considerar a culpa do requerido pelo acidente narrado na inicial.

Restou comprovado pelas circunstancias do fato e prova produzidas a culpa da requerida no acidente de trânsito, posto que o Parecer Técnico, muito embora seja unilateral (produzido pelo assistente técnico dos autores), apresentou suporte fático consistente e não foi impugnado pela requerida. Portanto, é de se concluir que quem deu causa à colisão entre os veículos foi o condutor do veículo da parte requerida, que ao não observar a curva, adentrou a pista contrária e atingiu o veículo da parte autora, causando a morte de seu condutor.

No caso, sequer poderia se falar em culpa exclusiva da vítima, especialmente porque como se depreende da prova documental, o requerido, ao não observar a curva, adentrou pela contramão de direção, sendo esta a única causa do acidente de trânsito.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da requerida, constatada sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

Os danos materiais restaram comprovados, portanto, impõe-se manter a obrigação de restituição, tal como fixado na sentença.

Consoante entendimento jurisprudencial unânime, a pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação desta, a pensão será arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

É possível a cumulação da pensão por morte do INSS com a pensão civil indenizatória, uma vez que possuem fundamentos jurídicos distintos.

Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

De se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelos ofendidos (esposa e quatro filhos).

No que tange à alegação de culpa concorrente, ao abatimento do seguro DPVAT e da justiça gratuita, tais pedidos não merecem ser conhecido, porque não sustentado em primeiro grau de jurisdição, configurando inovação recursal, com a sua análise importando em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O pagamento da indenização em parcela única, previsto no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, se refere à hipótese de incapacidade permanente da vitima, sendo, portanto, inaplicável no caso de pensão mensal por morte.

Consoante determina a regra do art. 85, § 9º, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao
quantum
aribitrado a título de danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
ATHIVALOG LOGISTICA LTDA, OLGA OLIVEIRA RODRIGUES, ITAMAR FILHO RODRIGUES, MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais da seguinte forma:

a)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), desembolsados em 08/06/2014, relativo à urna fúnebre e serviços de funeral da vítima;

b)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.700,00 (mil setecentos reais), desembolsados em 08/06/2014, relativo à construção de um túmulo para os restos mortais da vítima, no Cemitério Municipal São Franciso de Assis;

c)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 211,04 (duzentos reais e quatro centavos), desembolsados em 29/04/2015, relativo à compra de um terreno medindo 2,40m x 1m;

d)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 49.716,00 (quarenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais), relativos à Caminhonete S10 sinistrada, descontado o valor recebido pela venda dos restos do veículo;

Sobre os valores acima arbitrados deve incidir correção monterária (corrigida pelo INPC) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento de alimentos aos autores por 12 (doze) anos e 08 (oito) meses, ou 152 (cento e cinquenta e duas) parcelas de 3,98 salários mínimos, facultado o pagamento em parcela única ou em número menor de parcelas. Considerando a indexação em salários- mínimos, desnecessária a atualização dos valores, cabendo ao requerido efetuar o pagamento mensal valendo-se do salário-mínimo vigente à época do pagamento.

Condenou, ainda, o requerido, ao pagamento de danos morais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a cada um dos autores da demanda, sendo que tal valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde seu arbitramento, incidindo juros de mora de 1% ao mês, sede o evendo danoso, qual seja, o acidente fatal.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor econômico obtido, ante o grau de zelo da patrono dos autos e a importância da causa, nos termos do art. 85, § 2º, inciso I e II, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA,
alega, preliminarmente da suspeição da testemunha ouvida pelos recorridos. No mérito, sustenta: 1) da validade do laudo elaborado pelo perito do juízo; 2) culpa exclusiva da vítima; 3) ausência de responsabilidade civil da recorrente; 4) culpa concorrente; 5) ausência de nexo causalidade, de forma que deve ser afasatada a condenação ao pagamento de pensão mensal; 6) da impossibilidade de vinculação de condenação ao valor do salário-mínimo; 7) exclusão da indenização por danos morais; 8) do abatimento do seguro DPVAT; 9) reforma da sentença para impor aos recorridos a apresentação do imposto de renda dos 3 últimos anos, com a finalidade de comprovar a hipossuficiência financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para declarar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima/esposo e pai dos recorridos, bem como a exclusão da condenação no tocante às indenização de danos morais, materiais e pensão mensal. Sucessivamente, requer seja reconhecida a culpa concorrente.

Contrarrazões apresentadas pelos autores no ID nº 138279307, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
OLGA OLIVEIRA RODRIGUES, ITAMAR FILHO RODRIGUES, MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO,
sustentam sua irresignação para que seja determinado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas à pensão mensal de uma única vez, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela requerida no ID nº 139075190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange ao afastamento da prova testemunhal, em razão de sua suposta suspeição, tendo em vista que a testemunha ARMANDO SOUZA CRUZ confessou que foi procurado pela parte recorrida para alterar o seu depoimento, não merece prosperar a irresignação da apelante.

Isto porque, de se destacar que além do depoimento da citada testemunha não ter sido utilizado pelo magistrado para o julgamento da causa, não restou comprovado o seu interesse no litígio.

Assim, assim, em nada influenciaria para o deslinde da demanda a exclusão do depoimento dessa testemunha, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
OLGA OLIVEIRA RODRIGUES, ITAMAR RODRIGUES, MERBI RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
ATHIVALOG LOGISTICA LTDA,
alegando que no dia 8 de junho de 2014, por volta das 03h00min, na Rodovia BR 364, km 289,2, em uma curva próxima à estrada da Usina Pantanal, no Município de Jaciara/MT, o veículo caminhão, marca Volvo, de propriedade da requerida, na ocasião conduzido por Lucimar Ramos Pacheco, sem motivo justificado invadiu a pista contrária, colidindo na lateral direita/frontal da caminhonete marca GM, modelo S10, que trafegava sentido Cuiabá a Jaciara, conduzida por Itamar Rodrigues de Oliveira, o qual em razão da colisão veio a óbito.

Acrescentaram que o motorista do caminhão Volvo, ao invadir a pista contrária, agiu com total negligência, imprudência e imperícia, provocando o evento danoso.

Aduziram que os documentos juntados aos autos, em especial depoimento da testemunha, boletim de ocorrência, aliados à dinâmica do acidente não deixam dúvidas acerca da culpa do motorista do caminhão Volvo no referido evento danoso.

Sustentaram que, além da dor sofrida em razão da perda do ente querido, o acidente causou diversos prejuízos de ordem moral e material, razão pela qual a parte requerida deve ser condenada ao ressarcimento dos danos.

Ao final, pleitearam a procedência da ação; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a condenação da requerida a indenizar os autores nas seguintes parcelas: a) importância de R$ 730,00 desembolsada em 08/06/2014 relativo à urna fúnebre e serviços de funeral da vítima; b) R$ 1.700,00 desembolsada em 08/06/2014, relativa à construção de um túmulo para os restos morais da vítima, no Cemitério Municipal São Franciso de Assis; c) a importância de R$ 211,04, desembolsada em 29/04/2015, relativo à compra de um terreno medindo 2,40m x 1m, e taxas de serviços; d) indenizar os autores nos danos materiais na importância de R$ 29.994,02, equivalente a 2/3 de R$ 437.991,04, correspondente a 3,98 salários mínimos mensais na data do sinistro, que representam a remuneração mensal da vítima até que viesse a completar 76 anos de idade; a importância de 49.716,00, relativo à caminhonte S10 sinistrada, devidamente corrigido desde a data do acidente, 08/06/2014 pelo INPC e acresico de juros de 1% ao mês, compensando-se o valor obtido com a venda dos restos do veículo, ou seja, R$ 8.600,00, igualmente corrigido desde a data da venda do bem, 02/04/2015, pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês; e) indenizar os autores nos danos morais, na importância de R$ 144.800,00, equivalente a 40 salários mínimos vigentes a data do sinistro.

Ao decidir o i. magistrado Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Pois bem
.

1º RECURSO DE APELAÇÃO

Da análise do feito, extrai-se que em 08 de junho de 2014, por volta das 03h, na Rodovida BR 364, Km 289,2, em uma curva próxima à estrada da Usina Pantanal, no Município de Jaciara/MT, ocorreu o acidente de trânsito entre um caminhão Volvo e uma caminhonete GM-S10, que resultou na morte de ITAMAR RODIRGUES DE OLIVEIRA, condutor da caminhonete S-10, constando no Boletim de Acidente de Trânsito a seguinte narrativa:

“Em Jaciara/MT, no Jm 289,2, da BR 364 às 03:00 do dia 08/06/2014, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, envolvendo os veículos V1 VOLVO/VM 330, PLACA –QAQ-5914 CUIABÁ/MT, conduzido por LUCIMAR RAMOS PACHECO, ileso, 45 anos, e V2 GM/S10, PLACA-KAK-3464 JACIARA/MT, conduzido por ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 63 anos, lesãoes graves, conforme averiguações realizadas no local através dos vestígios, corroborado pela declaração do condutor do V1, deduz que o V2 estava na contramação de direção, quando colidiu com o V1.”
(ID nº

138279198 – Pág. 85).

Em razão do acidente, houve a elaboração do Laudo Pericial (ID nº 138279200 – Pág. 194/236), realizado pela REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA e um Parecer Técnico elaborado pelo assistente técnico dos autores, SANDRO GIL DE ARRUDA (ID nº 138279200 – Pág. 298/309 e nº 138279201 – Pág. 1/20).

A prova documental produzida pelas partes foi efetivamente analisada e valorada pelo juízo
a quo
, que optou por adotar a conclusão do Parecer Técnico elaborado pelo assistente técnico dos autores, e não do Laudo Pericial.

Com efeito, pelo
princípio da persuasão racional
, o juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (CPC/15, arts. 371 e 479).

Sobre esse aspecto, a doutrina assevera que
"o sistema de valoração das provas, adotado pelo sistema processual brasileiro, é o da persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado. Significa dizer que não existem cargas de convencimento pré-estabelecidas dos meios de prova, sendo incorreto afirmar abstratamente que determinado meio de prova é mais eficaz no convencimento do juiz do que outro. Com inspiração nesse sistema de valoração das provas, o art. 479 do Novo CPC prevê que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo se convencer com outros elementos ou fatos provados no processo"
(Daniel Amorim Assumpção Neves Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo - 3. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p.828)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - LAUDO PERICIAL - PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - JUROS DE MORA.
Pelo princípio da persuasão racional, o juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (CPC, arts. 371 e 479).
O Superior Tribunal de Justiça orienta ser "adequada a distribuição do ônus probatório na hipótese em que se atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Aplicação do art. 333 do CPC/73 (reeditado pelo art. 373 do NCPC)" (STJ, AgInt no REsp 1398346/SP). A responsabilidade civil (CC, art.927, caput) impõe que, para ser acolhido o pedido de indenização, o autor deve comprovar a prática de ato ilícito (CC, arts.186 e 187) pelo réu e o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano concretamente demonstrado. Comprovada a responsabilidade do réu pelo evento danoso (acidente de trânsito), estando evidenciados os danos materiais e morais suportados pelo autor, a obrigação de indenizar é medida impositiva. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (STJ, Súmula 54).”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0672.09.395579-3/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019) destaquei

No caso concreto, o juízo
a quo
indicou os motivos que o levaram a deixar de considerar a conclusão do Laudo Pericial e, como dito, apoiou-se nos elementos apresentados no Parecer Técnico para considerar a culpa do requerido pelo acidente narrado na inicial.

O Parecer Técnico elaborado pelo assistente técnico dos autores, esclareceu que:

“Da inspeção in loco, de onde foram extraídas as imagens acima, o local é curva acentuada à direita (sentido Jaciara-Cuiabá), com uma topografia de leve aclive no sentido Jaciara-Cuiabá e declive no sentido Cuiabá-Jaciara. É fato que o acidente aconteceu em uma curva, as 03h00min da madrugada, com tempo nublado. (...) Discordamos da resposta do Perito ao quesito 11, pois o acidente aconteceu em uma curva, em noite escura e com tempo nublado. Os fatores CURVA, ESCURO, tempo NUBLADO, são obstáculos que impossibilitam a visibilidade dos condutores dos veículos envolvidos, de modo que a resposta do Perito está equivocada. Da mesma forma está equivocado o Laudo Técnico Pericial nos desenhos apontados nas FIGURAS 13, 14 e 15 (fls. 636, 364 e 365), pois o ônagulo da curva, não havia a possibilidade de visibilidade de um veículo para com o outro, de modo que, ainda que o V2-GM/S10 tivesse tido uma conduta inadequada e tivesse invadido a contramação, o V1-Volvo não teria visualizado a invasão, e, ainda, que tivesse visualizado, teria evitado o acidente se se mantivesse na sua pista de tráfego, segundo determina o art. 29 do Código de Trânsito”.

O assistente técnico ainda fez a seguinte observação do acidente:

“Como se observa nas imagens analisadas, a frenagem do V1-Volvo está impressa no asfalto no sentido transversal, em linha reta, firme e bem definida, não sugerindo manobra de incerteza ou titubeação de seu motorista. Esta situação permite concluir que o condutor do V1-Volvo passou direto pela curva (não obedecendo o seu traçado como deveria), vindo a colidir com o V2-GM/S10 que seguia no sentido Cuiabá-Jaciara. (...) No desenho do Perito, o V1-Volvo invadiu totalmente a pista da contramão. Porém, mesmo que o condutor do V2-GM/S10 viesse a invadir a pista contrária, a saída do condutor do V1-Volvo deveria ter sido para sua direita e não para a sua esquerda, cortando a frente do V2-GM/S10 e invadindo a contramão. Se o condutor do V1-Volvo tivesse se manitdo no seu curso normal do qual seguia (à direita), ou saído mais para a sua direita, teria evitado a colisão.”

E por fim, concliu:

“Estes fatores, analisados em conjunto com os demais elementos, permitem concluir que a colisão dos veículos ocorreu na pista de direção do V2-GM/S10, sentido Cuiabá-Jaciara, e foi causado pela injustificada invasão do V1-Volvo na contramão de direção”.

O Laudo Pericial por sua vez, concluiu que:

“VI. Portanto, conclui-se que com base nas imagens juntadas aos autos, e através das análises realizadas nos pontos de impactos do veículo, é possível determinar que a causa do sinistro ocorreu por conduta inadequada do V1 (Camionete S10), que invadiu a pista contrária vindo a colidir com o V2 (Volvo 330);

V. Deste modo, pontua que durante o tráfego na BR 364, o sr. Itamar Rodrigues de Oliveira agiu de forma inadequada na pista de rolamento, o que originou no Acidente de Trânsito”

Para chegar a esta conclusão, ao responder o Quesito 02 (forumulado pela Requerida), o Perito do Juízo afirmou o seguinte:

“Através do boletim de ocorrência emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviário Federal, o sinistro ocorreu pela invasão de pista contrária do veículo camionete S10, vindo originar na colisão com o caminhão Volvo, (...)”

O Boletim de Acidente de Trânsito – BAT, por sua vez, relatou que:

“Conforme averiguações realizadas no local através dos vestígios, corroborado pela declaração do condutor do V1, deduz que o V2 estava na contramão de direção, quando colidiu com o V1”.

Verifica-se, pois, que o perito nomeado pelo juízo não esteve no local dos fatos, tampouco analisou o tacógrafo que perimitira aferir a velocidade do veículo Volvo durante o acidente, baseando-se tão somente no

Boletim de Acidente de Trânsito, produzido com base na versão do motorista do caminhão Volvo, ou seja, confeccionado com informações unilaterais, prestadas por quem tinha interesse em isentar-se da culpa pelo sinistro.

Já o parecer do assistente técnico se mostra consistente representando fidedignidade com a dinâmica do acidente pois este sim, esteve no local dos fatos e destacou que
“no ângulo da curva, não havia a possibilidade de visibilidade de um veículo para com o outro, de modo que, ainda que o V2-GM/S10 tivesse tido uma conduta inadequada e tivesse invadido a contramão, o V1-Volvo não teria visualidado a invasão, e, ainda, que tivesse visualizado, teria evitado o acidente se se mantivesse n sua pista de tráfego”,
retratando a realidade do acidente.

Nota-se, ainda, pelas fotos do local do acidente no ID nº 138279199 a marca da frenagem do caminhão Volvo que demonstra uma linha reta desde sua pista até a pista contrária, vindo a colidir com a caminhonete GM/S10. Vejamos:

Insta salientar que o Parecer Técnico, muito embora seja unilateral (produzido pelo assistente técnico dos autores), não foi impugnado pela requerida.

Portanto, é de se concluir que quem deu causa à colisão entre os veículos foi o condutor do V1-Volvo, ao não observar a curva, adentrou a pista contrária e atingiu o veículo S10, causando a morte de seu condutor.

Aliás, no caso em tela, sequer poderia falar em
culpa exclusiva da vítima
, especialmente porque como se depreende da prova documental, o motorita da parte apelante, ao não observar a curva, adentrou pela contramão de direção, sendo esta a única causa do acidente de trânsito.

Assim, restaram violadas as regras dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente quanto a transitar pela contramão de direção em via de duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário, ato este que constitui infração grave, nos termos do art. 186, I do CTB. Vejamos:

“Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I – vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;”

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PETIÇÃO INICIAL - INDICAÇÃO DOS MOTIVOS E CAUSA DE PEDIR - REQUISITOS DO ART. 319 E SEUS INCISOS DO CPC/2015 - PREENCHIMENTO - ATO ILÍCITO -
CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - VÍTIMA FATAL
- DANOS MATERIAIS - DESPESAS FUNERÁRIAS E SEPULTAMENTO - SEGURO DPVAT - RECEBIMENTO PELOS ASCENDENTES - TETO LEGAL - DEDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 246 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - RECURSO NÃO PROVIDO. Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC/2015, especialmente no tocante aos seus incisos II e IV, não há que se falar em o indeferimento da petição inicial, e, em consequência, a extinção do processo. Restando devidamente comprovadas as despesas funerárias e com sepultamento da vítima fatal do acidente de trânsito, impõe-se a responsabilização do motorista causador do evento danoso. Dispõe o art. 186 do Código Civil que "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". À mingua de provas quanto à culpa concorrente da vítima fatal, impõe-se reconhecer a responsabilidade do motorista que transitava pela contramão de direção, sendo esta a causa do acidente de trânsito. Não restando comprovada a concorrência mútua para o evento danoso, não há que se falar proporcionalidade dos danos e responsabilidades. Considerando a natureza de contribuição parafiscal do seguro DPVAT, conforme já manifestado pelo próprio STJ, não há que se falar em dedução do montante recebido pela seguradora, nas indenizações por danos materiais ou morais decorrentes de acidente de trânsito, sendo inaplicável o enunciado da Súmula n. 246 do Corte Superior.

(TJ-MG - AC: 10363100027129001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020) destaquei

“RECURSO INOMINADO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DA CULPA DO REQUERIDO –
INVASÃO PELO PROMOVIDO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO– COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE COLISÃO E PROVAS PRODUZIDA
S –– DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
Restou comprovado pelas circunstâncias do fato e provas produzidas a culpa do promovido no acidente de trânsito, posto que trafegava na contramão de direção dando causa ao acidente.
Assim, tendo o promovido dado causa ao acidente, deve responder pelos prejuízos materiais suportados pela parte promovente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RI: 80104448720168110009 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/08/2019) destaquei

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do condutor do V1-Volvo de propriedade da requerida, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

Assim, restando comprovado os
danos materiais
, referentes as despesas funerárias (R$ 730,00), com sepultamento (R$ 1.700,00 e R$ 211,04) e relativos à caminhonete S10 sinistrada (R$ 49.716,00) – ID nº 138279198 – impõe-se manter a obrigação de restituição dos valores respectivos, tal como fixado na sentença.

No que tange ao
pensionamento, diante da morte
, o art. 948, II, do Código Civil, impõe ao responsável o dever de alcançar alimentos em favor daqueles cujo sustento provinha da vítima,
in verbis:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

No caso, o juiz singular fixou uma pensão mensal em favor dos autores, equivalente a 3,98 salários mínimos, por 12 (doze) anos e 08 (oito) meses, quando o
de cujus
completaria 76 anos de idade.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial, em caso de morte do cônjuge e genitor, em virtude de acidente de trânsito, é devida a pensão mensal à viúva e ao filho menor, no valor de 2/3 do salário recebido pelo
de cujus
, tendo como termo final, para àquela, a expectativa de vida do
de cujus
e se estender até os 25 (vinte e cinco) anos para o filho menor.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RÉ. TESE AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE. MÉRITO. INVASÃO DA CONTRAMÃO POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE A COLISÃO SE DEU NA PISTA CONTRÁRIA A SUA MÃO DE DIREÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. ORÇAMENTOS IDÔNEOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). PENSÃO MENSAL À VIÚVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇAO COM PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA PELO INSS. FIXAÇÃO NA PROPORÇÃO DE 2/3 CALCULADOS SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS AUFERIDOS PELA VÍTIMA. VALOR GARANTIDO PELA RUBRICA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a legitimidade da parte seja matéria de ordem pública e não se sujeite, em regra, à preclusão, essa premissa não é absoluta, pois, na hipótese de o tema ter sido tratado em decisão anterior irrecorrida, é indubitável a perda da faculdade processual civil de reedição dessa matéria. (Ap. Cív. n. 0501665-33.2010.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 4.4.2017). O boletim de ocorrência firmado por autoridade competente, notadamente quando esclarecedor acerca da dinâmica do acidente e de seu culpado, goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser derruída somente por provas robustas em sentido contrário. Age com culpa, sob a modalidade imprudência, o condutor de veículo que perde o controle da direção e invade a pista contrária, acarretando consequente colisão fatal. Em ação de indenização fundada na responsabilidade civil subjetiva, comprovado pela parte autora o fato culposo ou doloso (art. 373, I, CPC), o dano experimentado e o nexo causal entre o atuar do réu e a consequência danosa, configura-se o dever de indenizar desse e o direito ao ressarcimento daquele pelos prejuízos sofridos. Para derruir a idoneidade de orçamento apresentado pela vítima, faz-se necessário impugnar especificamente cada um dos itens com a prova cabível. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em atenção ao princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração, de um lado, a gravidade do ato danoso e do abalo suportado pela vítima e, de outro, o aspecto sancionatório ao responsável pelo dano, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula, 54 do STJ).
A pensão devida pela morte do marido à viúva e aos filhos menores deve corresponder a 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, tendo como termo final, para àquela, a expectativa de vida do de cujus
. Para fins de cobertura securitária, os valores da pensão mensal devem ser incluídas na cláusula dos danos materiais.

(TJ-SC - AC: 00030226820098240079 Videira 0003022-68.2009.8.24.0079, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 05/04/2018, Segunda Câmara de Direito Civil) destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
MORTE DE FAMILIARES. AÇÕES INDENIZATÓRIAS
. ORIGEM. JULGAMENTO CONJUNTO. PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 35, 36, 37 E 38 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. CAPITAL GARANTIDOR. CONSTITUIÇÃO. SÚMULA Nº 313/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO.

(...)

5.
A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...)”

(STJ, AgRg no REsp 1401717/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.6.2016). destaquei

Ocorre que a parte autora não comprovou que o
de cujus
tinha como rendimento o salário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a 3,98 salários mínimos, isto porque, o extrato bancário demonstrando depósitos bancários juntados no ID nº 138279199 não é suficiente para comprovar que provêm de venda de gado ou prestação de serviços de borracheiro, conforme relatado na inicial.

Nesse contexto, quando não há comprovação de rendimentos da vítima, a pensão mensal é calculada sobre o salário-mínimo, conforme entendimento do STJ.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE OCASIONADA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADA EM RAZÃO DE PONTE EM RUÍNA. DIREITO DOS ASCENDENTES AO PENSIONAMENTO ATÉ A DATA EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MONTANTE FIXADO CONDIZENTE COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro.

2. Quanto à ausência de provas acerca da renda mensal auferida pelo de cujus, esta Corte possui entendimento segundo o qual, em tais casos, a pensão deve ser arbitrada no valor do salário mínimo.

3. Agravo Interno do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 784.824/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) destaquei

Nesse contexto, é devida somente à viúva o pagamento de pensão mensal, que deve ser arbitrada em 2/3 do salario-mínimo, uma vez que é presumida a sua dependência econômica, conforme entendimento jurisprudencial.

Ademais, os filhos do
de cujus
, ITAMAR FILHO, MERABI, ALCIONE e MARCELINO, possuem, atualmente, respectivamente 47 anos, 46 anos, 45 anos e 39 anos, não havendo qualquer comprovação nos autos de que não teriam condições de prover seus próprios alimentos, bem como de que são incapazes,

razão pela qual não fazem jus ao recebimento da pensão por morte.

Dessa forma, merece reforma a sentença neste ponto.

No que pertine à
impossibilidade de vinculação de condenação ao valor do salário-mínimo
, é de se destacar que consoante entendimento jurisprudencial, a pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal da vítima, contudo, na falta de comprovação desta, a pensão será arbitrada em 2/3 do salário-mínimo. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. (...) V -
Consoante entendimento jurisprudencial unânime, a pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação desta, a pensão será arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo
. (...) AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO”.

(TJGO, 1ª Câmara Cível, AC nº 96094-05.2010.8.09.0011, Relª.

Desª Amélia Martins de Araújo, DJ 1572 de 27.06.2014) destaquei

Como já dito, apesar dos autores alegarem que o falecido tinha como renda mensal 04 salários mínimos, juntando extrato bancário, contudo não há nos autos qualquer prova quanto ao valor que o
de cujus
recebia mensalmente, bem como não há qualquer prova de que ele efetivamente trabalhasse.

Assim, a pensão deve ser arbitrada com base no salário mínimo, devendo ser retificada a sentença apenas para reduzir o valor para 2/3 do salário mínimo.

Por outro lado, a pensão por morte paga pelo INSS trata de benefício previdenciário concedido aos dependentes ou viúva do segurado que vier a falecer, visando a substituição da remuneração percebida pelo beneficiário, ao passo que esta pensão possui amparo na responsabilidade civil por ato ilícito.

Desta feita, percebe-se que se tratam de verbas com naturezas jurídicas distintas uma da outra, razão pela qual a cumulação não configura
bis in idem
, não merecendo reforma a sentença recorrida, neste ponto.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MORTE. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. CULPA DO AGENTE PÚBLICO. COISA JULGADA CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. CUMULAÇÃO DA PESÃO PREVIDENCIÁRIA COM A PENSÃO INDENIZATÓRIA CÍVEL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS (...) 5.
É possível a cumulação da pensão por morte do INSS com a pensão civil indenizatória, uma vez que elas possuem fundamentos jurídicos distintos. Enquanto a pensão previdenciária advém das contribuições mensais feita pela vítima ao INSS, tendo como fundamento a Lei 8.213/91, a pensão mensal civil é arbitrada em decorrência do cometimento de ato ilícito. Precedentes do STJ
. (...) 7. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF - APC: 20130111193316, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 03/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2016 . Pág.: 278) destaquei

No que tange aos
danos morais
, não há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque, o fato em questão trouxe imensurável abalo aos autores, visto que lhes imprimiu dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, não havendo dúvidas de que a perda de um ente querido enseja à pessoa todos esses sentimentos.

Cumpre registrar, que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (
in re ipsa
).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS.
MORTE DE CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. - Demonstrada a conduta ilícita, bem como o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a medida que se impõe é a obrigação de reparar os prejuízos causados -
Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa)
- A fixação do quantum indenizatório devido a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização
.

(TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS
- VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.- REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. Comprovado que o sinistro que acarretou a morte da vitima se deu por culpa do condutor do outro veículo, que deixou de observar as regras do Código de Trânsito Brasileiro, persiste a sua responsabilidade civil frente aos danos decorrentes do sinistro.
Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.
O "quantum" indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido e nem empobrecimento da vítima, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, a condição do ofendido e a capacidade do ofensor. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(TJ-MG - AC: 10313110035810002 Ipatinga, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018) destaquei

Nesses termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor,

mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelos ofendidos (esposa e quatro filhos).

Assim, merece ser mantida a sentença neste ponto.

No que tange à
culpa concorrente
, ao
abatimento do seguro DPVAT
e da
justiça gratuita
, tal pleito não merece ser conhecido, porque não sustentado em primeiro grau de jurisdição.

Aliás, tanto é verdade que sequer foi analisado pelo juízo
a quo
quando da prolação do ato sentencial.

Assim, não conheço das matérias acima referidas, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

2º RECURSO DE APELAÇÃO

Os autores recorrem no seguinte tópico sentencial que trata do pagamento dos alimentos,
in verbis:

“Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de alimentos aos autores por 12 (doze) anos e 8 (oito) meses, ou

152 parcelas de 3,98 salários mínimos,
facultado o pagamento em prestação única ou em número menor de parcelas”

(destaquei)

Requer o pagamento de uma só vez das prestações alimentícias vincendas, conforme requerimento expresso formulado na inicial.

Dispõe o art. 950 do Código Civil:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a possibilidade de
pagamento da indenização em parcela única
se refere à hipótese de
incapacidade permanente da vítima
, sendo, portanto, inaplicável na hipótese de pensão mensal por morte, como o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ADOLESCENTE. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRU. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.

(...)

5.
A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ.

(REsp 1354384/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015) destaquei

Logo, não merece reforma a sentença neste ponto.

A parte autora sustenta a necessidade de
majoração dos honorários advocatícios.

Consoante determina a regra prevista no art. 85, § 9º, do CPC/15,
“na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vindendas”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE CICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MORAIS – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – IMPRESCINDIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE TODA A VERBA INDENIZATÓRIA – ART. 85, § 9º, CPC
– RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- É mantida a culpa do condutor que, ao convergir com o ônibus não se atenta para a presença de ciclista que seguia em linha paralela ao veículo e, ao convergir, atropela a vítima levando-a ao óbito. A prova dos autos revelam, indene de dúvidas que a conduta do condutor do ônibus foi determinante para a eclosão do evento danoso, ou seja, foi o único responsável pelo atropelamento em razão de não ter agido com a cautela que lhe competia, posto que por imprudência, iniciou a conversão sem se importar com a ciclista que seguia na mesma mão de direção.

2- A indenização por danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem incorrer em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em mente o grau em que o prejuízo moral terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. Na hipótese, verba mantida pois seu valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3- É necessária a constituição de capital para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira da empresa obrigada. Precedentes do STJ.

4-
Consoante dicção do art. 85, § 9º, do CPC, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum arbitrado a título de dano moral.

(N.U 0006494-73.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 14/02/2019) destaquei

Assim, o percentual arbitrado (15%) deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas, somado ao
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Já em relação ao percentual, conforme determina o § 2º, do art. 85, do CPC/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidos os seguintes requisitos: o grau de zelo profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, a meu ver, o montande de “15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação”, mostra-se razoável e condizente com o trabalho realizado pelo patrono dos autores, dada a particularidade da demanda, especialmente o alto valor da condenação e, por isso, está em consonância com as disposições do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Logo, mantenho a sentença que arbitrou os honorários em valor correspondente a 15% (quinze por cento), todavia, devem incidir sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais as 12 (doze) prestações vincendas.

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao
1º APELO
(da Requerida) para alterar a sentença no que tange ao pagamento de pensão por morte para: condenar a requerida ao pagamento de alimentos à viúva OLGA OLIVEIRA RODRIGUES por 12 (doze) anos e 08 (oito) meses, ou 152 (cento e cinequenta e duas) parcelas de 2/3 do salário-mínimo, facultando o pagamento em parcela única ou em número menor de parcelas. Considerando a indexação em salário mínimo,
desnecessária a atualização dos valores, cabendo à requerida efetuar o pagamento mensal valendo-se do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Dou parcial provimento
ao
2º APELO
(dos autores), para que o percentual dos honorários (15%) incida sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022